Tribunal: TJES
Processo: 5008036-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008036-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDERSON MORAES DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008036-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON MORAES DA SILVA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA 506, DO STF. FALTA GRAVE DESCARTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que, nos autos da execução penal, deixou de homologar a falta grave atribuída ao agravado, apurada em PAD, em razão de ter sido surpreendido com 18,2 gramas de substância análoga à maconha no interior da Penitenciária Regional de Linhares. O juízo de origem entendeu pela atipicidade penal da conduta à luz do Tema 506 do STF, afastando a configuração de falta grave. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da falta disciplinar, com base na Lei de Execução Penal e na Portaria nº 332-S, da SEJUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a posse de 18,2g de cannabis sativa para uso pessoal no interior de estabelecimento prisional configura falta grave no âmbito da execução penal; (
ii
) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506), reconhece a inconstitucionalidade da criminalização da posse de maconha para uso pessoal, nos termos do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e fixa critério objetivo de até 40 gramas da substância para presumir o consumo próprio, aplicando exclusivamente sanções extrapenais.
A conduta do reeducando se amolda aos parâmetros estabelecidos pelo STF, tratando-se de posse de 18,2g de cannabis sativa, abaixo do limite fixado no Tema 506, afastando-se, assim, a configuração de novo crime doloso e, por consequência, a hipótese de falta grave fundada no art. 52, da LEP.
A infração, embora penalmente atípica, não se torna indiferente à disciplina carcerária, sendo possível sua subsunção ao art. 49, inciso II, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, que prevê como falta de natureza média a posse de material proibido por portaria interna da unidade prisional.
A jurisprudência recente dos Tribunais de Justiça corrobora a tese da desclassificação da conduta para infração média, diante do novo entendimento firmado pelo STF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 39, V, 50, VI, e 52; Portaria SEJUS/ES nº 332-S/2017, arts. 49, II, e 50, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506);
TJMG, AgExecPen 2842748-06.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano, j. 05.11.2024;
TJSP, AG-ExPen 0006590-23.2024.8.26.0496, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 04.11.2024;
TJSP, AG-ExPen 0008482-86.2024.8.26.0521, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. 27.09.2024.

Vitória, 2 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008036-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON MORAES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se os autos de agravo em execução penal interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da decisão (mov. 333.1 – id. 13820829) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Execução Penal nº 2000251-60.2021.8.08.0030, que não homologou a suposta falta grave cometida por
ANDERSON MORAES DA SILVA
, a qual foi apurada nos autos do PAD nº 099/2024.

Em razões recursais (mov. 348.2), o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão impugnada, “
tornando-se necessário o reconhecimento de falta disciplinar, nos termos dos artigos 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. V da LEP, c/c o art. 50, inciso VI, da Portaria 332-S da SEJUS
”.

Pois bem.

Em um breve resumo, consta nos autos que, no dia 04 de junho de 2024, na Penitenciária Regional de Linhares, o agravado foi surpreendido, quando se dirigia ao bebedouro, na posse de material análogo à maconha (18,2 gramas).

Diante de tal fato, o Diretor da Penitenciária Regional de Linhares, por meio do OF/SEJUS/PRL/ADM/PAD/Nº/547/2024, remeteu ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, cópia da Ata de Decisão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº PRL 099/2024, no qual foi aplicada falta de natureza grave ao ora agravado, com base no disposto no artigo 50, inciso VII, da Portaria nº 332-S, da SEJUS.

Mesmo nesse cenário, a MM. Juíza de Direito da referida unidade jurisdicional, por meio da decisão ora impugnada (mov. 333.1),
não homologou a falta grave apontada
, firme nas seguintes premissas:

Consoante se observa dos autos, o reeducando sofreu sanção disciplinar na esfera administrativa por prática de falta grave na modalidade crime doloso, em virtude de ter sido surpreendido na posse de uma porção da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", segundo se infere do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 099/2024 acostado aos autos (doc. sequencial 320.2).

Ao se examinar minuciosamente o caso em concreto, observa-se que se trata de falta grave atribuída ao reeducando pela prática da conduta descrita no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06.

O Supremo Tribunal Federal (STF), através do julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), decidiu pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, aplicando em tal conduta, sanções de natureza não penal, v.g. a sanção administrativa, tal como no caso. Com isso, a Suprema Corte também estabeleceu critérios para distinguir usuário de traficante, fixando a quantidade de até 40 gramas de cannabis sativa e de seis plantas fêmeas para consumo pessoal. [...].

Neste sentido, considerando que o caso em concreto versa porte/posse de substância entorpecente conhecida vulgarmente por "maconha", apreendida em circunstâncias que se amoldam as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada a falta grave imputada administrativamente nos autos do PAD em comento.

Com base em tal conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, no qual pugnou pela reforma do
decisum,
ao sustentar que “
a
inda que se trate de quantidade reduzida de drogas, a gravidade da conduta do apenado não pode ser subestimada, tendo em vista o local onde ocorreu. A entrada e posse de substâncias ilícitas no interior de um presídio afetam diretamente a disciplina e o controle dentro da unidade prisional, sendo, por isso, categorizada como falta grave. O julgado do STF não pretendeu liberar o uso de maconha em locais públicos, escolas, e notadamente em estabelecimentos prisionais, como ocorre no presente caso
”.

Assim, no entender do órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, muito embora o porte de entorpecente para uso próprio não mais caracterize crime doloso, conforme se extrai do recente julgado proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659, ocorrido em 26/06/2024 (Tema 506), em que se reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficaram mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas.

Nessa senda, complementou o
Parquet
que “
para a caracterização de infração disciplinar, é suficiente que o reeducando tenha desobedecido as normas do sistema carcerário, sendo que o uso da substância encontrada é proibido em território nacional, principalmente, dentro dos estabelecimentos prisionais, tornando-se necessário o reconhecimento de falta disciplinar, nos termos dos artigos 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. V da LEP, c/c o art. 50, inciso VI, da Portaria 332-S da SEJUS, adequando os fundamentos das decisões anteriores, já que o fato da apreensão de droga dentro do estabelecimento prisional, em poder do reeducando, efetivamente existiu, não podendo simplesmente desaparecer do mundo fático e ser tratado como um evento indiferente”
.

Pois bem. Transportando tais conceitos ao caso ora em comento, no qual foi encontrada com o ora recorrido a quantidade de 18,2 (dezoito gramas e dois decigramas) de
cannabis sativa
L.
(Laudo Pericial nº 4.394/2024), constata-se que, de fato, a hipótese se trata de absolvição do réu quanto ao crime do artigo 28, da Lei de Drogas, ante a atipicidade da sua conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a partir do disposto no Tema nº 506, do excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA 506 DO STF. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência. Na origem, recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desclassificando a conduta de armazenamento de 34,33g de maconha de tráfico para porte para uso próprio, conforme o Tema 506 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na aplicação do Tema 506 do STF ao caso, desclassificando a conduta de tráfico para porte de drogas para uso próprio e determinando sanções de natureza não penal. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado estava em dissonância com o entendimento do STF no Tema 506, que prevê a ilicitude extrapenal da conduta de porte para uso próprio. 4. A decisão reconhece a aplicação das sanções de advertência e medida educativa, sem repercussão criminal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 5. A tramitação deve ocorrer nos Juizados Especiais Criminais, conforme a sistemática atual. IV. Dispositivo e tese 6. Determinação parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A conduta de porte de drogas para uso próprio é ilícita apenas extrapenalmente, aplicando-se sanções de advertência e medidas educativas. 2. As sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são de natureza não penal e sem repercussão criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, I e III, e 33, caput; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.08.2015. (STJ; RE-Pet 16.846; Proc. 2023/0420208-4; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 01/10/2024; DJE 04/10/2024).

Ocorre que, mesmo não mais sendo crime doloso e, considerando que a falta grave em questão foi imposta com base no artigo 50, inciso VII, da Portaria 332-S da SEJUS, a meu sentir, o caso comporta a desclassificação da conduta para a falta disciplinar de natureza média e, assim, subsumi-la ao disposto no inciso II, do artigo 49, da mencionada Portaria,
in verbis
:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

[...]

II – portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade; [...].

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão do Juízo da Execução Penal de Ribeirão das Neves/MG, que não homologou a falta grave imputada ao reeducando, consistente na prática de novo crime doloso. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse de substância entorpecente (maconha) para uso pessoal configura falta grave, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506). III. Razões de decidir: 3.
O STF, ao julgar o Tema 506, firmou a tese de que a posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal não configura infração penal, com base no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo penalmente atípica tal conduta. 4. A conduta do reeducando se enquadra nos parâmetros definidos pelo STF, afastando o reconhecimento da falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP). 5. Contudo, a posse de entorpecentes para uso próprio configura infração administrativa de natureza média, conforme art. 641, VII, do Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido, afastando o reconhecimento da falta grave e desclassificando a conduta para falta média. Tese de julgamento: A posse de substância entorpecente para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, não configura falta grave, mas pode ser desclassificada como falta média. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, inc. LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 52. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.08.2023 (Tema 506). (TJMG; AgExcPen 2842748-06.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 05/11/2024; DJEMG 06/11/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse de entorpecente. Inconformismo defensivo. Postula a absolvição, com base na tese firmada no tema 506, do STF.
Parcial possibilidade. Conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Posse de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal em quantidade inferior a 40 gramas. Aplicação do tema 506 do STF. Necessidade de desclassificação para falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 45, II, da resolução sap nº 144/2010
. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP; agravo de execução penal 0006590-23.2024.8.26.0496; relator (a): Euvaldo chaib; órgão julgador: 4ª câmara de direito criminal; Ribeirão Preto/deecrim ur6 - unidade regional de departamento estadual de execução criminal deecrim 6ª raj; data do julgamento: 04/11/2024; data de registro: 04/11/2024) (TJSP; AG-ExPen 0006590-23.2024.8.26.0496; Ribeirão Preto; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 04/11/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA. Pedido de absolvição, por insuficiência de provas. Descabimento. Depoimentos dos agentes de segurança no procedimento administrativo, que, a propósito, gozam de presunção de veracidade.
Posse de droga para consumo pessoal. Artigo 28 da Lei nº 11.343/06 que foi o fundamento para a falta grave, nos termos do disposto no artigo 52, caput, da LEP. Aplicação do Tema 506 do STF. Conduta desclassificada para falta de natureza média. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008482-86.2024.8.26.0521; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento: 27/09/2024; Data de Registro: 27/09/2024) (TJSP; AG-ExPen 0008482-86.2024.8.26.0521; Sorocaba; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nelson Fonseca Junior; Julg. 27/09/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão ora impugnada, imputando ao ora agravado, Anderson Moraes da Silva, a prática de falta de natureza média, prevista no artigo 49, inciso II, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, apurada no PAD nº 099/2024, oriundo da Penitenciária Regional de Linhares.

É como voto.

Vitória, 2 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)